Tribunal: TJPA
Processo: 0062574-22.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062574-22.2015.8.14.0017

APELANTE: JANILSON SILVA SOBRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE CORROBORAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 69, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa. Consta da denúncia que, em via pública e no período noturno, o acusado, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares das vítimas, evadindo-se em motocicleta. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, apontando fragilidade no reconhecimento pessoal e inobservância do art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, fundado essencialmente em reconhecimento pessoal precedido de exibição fotográfica e desacompanhado de elementos autônomos de corroboração, é suficiente para sustentar condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova segura da autoria, produzida sob contraditório, não se admitindo juízo condenatório baseado em impressões ou reconhecimentos formados em contexto vulnerável.

O crime ocorreu no período noturno, em local escuro, com agentes utilizando capacetes e atuação rápida, circunstâncias que dificultam a percepção visual e impõem cautela redobrada na valoração do reconhecimento.

O reconhecimento foi precedido de abordagem policial por “semelhança”, colheita de fotografias e posterior exibição às vítimas, o que potencializa risco de indução e contaminação da memória.

Os depoimentos das vítimas apresentam inconsistências relevantes, inclusive quanto à existência de tatuagem visível e ao grau de segurança no reconhecimento, sendo que a vítima apontada como mais segura sequer foi ouvida em juízo.

Não houve apreensão dos objetos subtraídos, registros audiovisuais ou testemunhas independentes, inexistindo prova autônoma de corroboração da autoria.

A Terceira Seção do STJ, no Tema 1.258, firmou entendimento de que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória e que o reconhecimento constitui prova irrepetível, não podendo fundamentar condenação sem apoio em elementos independentes.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Sendo o fundamento absolutório de natureza objetiva e comum aos corréus, deve-se estender seus efeitos ao corréu não recorrente, nos termos do art. 580 do CPP, conforme orientação do STJ e de tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, especialmente quando precedido de exibição fotográfica direcionada e desacompanhado de provas autônomas de corroboração, não é suficiente para sustentar condenação penal. 2. O reconhecimento constitui prova irrepetível e eventual vício em sua formação pode contaminar atos subsequentes, exigindo apoio em elementos independentes. 3. Reconhecida a insuficiência probatória por fundamento objetivo e comum, a absolvição deve ser estendida ao corréu não recorrente, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 69; CPP, arts. 226, 386, VII, e 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258 (recursos repetitivos); STJ, AgRg no AREsp 2.241.055/SP, Quinta Turma, j. 20/02/2024; TJ-RJ, APL 0257014-18.2021.8.19.0001, Quinta Câmara Criminal, j. 02/02/2023.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para absolver
JANILSON SILVA SOBRAL
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como
ESTENDER OS EFEITOS DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA AO CORRÉU
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0062574-22.2015.8.14.0017

APELANTE: JANILSON SILVA SOBRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANILSON SILVA SOBRAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da ação penal nº
0062574-22.2015.8.14.0017
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, no dia
29 de julho de 2015
, por volta das 20h, em via pública desta cidade, o apelante, em concurso com o corréu
Ismailton Carneiro Dias
, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares pertencentes às vítimas
Milena Costa Ramos, Danielle Pontes da Silva e Brena Pontes da Silva
, evadindo-se do local após a empreitada criminosa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a
insuficiência de provas
para ensejar a condenação, apontando fragilidade na instrução, especialmente quanto ao reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do concurso de agentes e a fixação da pena no mínimo legal.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
não provimento
, destacando que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos firmes das vítimas e demais elementos colhidos sob contraditório.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de reforma da sentença que condenou o apelante
JANILSON SILVA SOBRAL
à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 69, do Código Penal.

Passo ao exame.

II. DO MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria, destacando a fragilidade do reconhecimento e a inexistência de elementos autônomos de corroboração, pleiteando a absolvição do apelante. O Ministério Público, em contrapartida, pugna pela manutenção da condenação.

Pois bem.

É cediço que, em matéria penal, a condenação somente pode subsistir quando a autoria se apresenta demonstrada de forma segura, acima de dúvida razoável, mediante prova produzida sob contraditório e dotada de consistência objetiva. O processo penal não se satisfaz com impressões, presunções ou reconhecimentos formados em contexto vulnerável, sobretudo quando inexistem outros elementos independentes capazes de amparar o juízo condenatório.

No caso, o fato ocorreu em 29/07/2015, por volta de 20h, em via pública, ocasião em que dois agentes, em concurso, mediante grave ameaça com arma de fogo, teriam subtraído aparelhos celulares das vítimas
Milena Costa Ramos, Danielle Pontes da Silva e Brena Pontes da Silva
, evadindo-se em motocicleta.

Desde logo, é imprescindível registrar que se trata de crime cometido em período noturno, em local descrito como escuro, com agentes utilizando capacetes e com execução rápida, circunstâncias que naturalmente dificultam a percepção visual e impõem redobrada cautela na valoração do reconhecimento pessoal.

E é justamente nesse ponto que reside a fragilidade do conjunto probatório.

A autoria atribuída ao apelante repousa, essencialmente, no reconhecimento realizado pelas vítimas, não havendo nos autos apreensão dos objetos subtraídos, registros audiovisuais, testemunhas presenciais independentes ou qualquer outro elemento material que vincule, de modo objetivo, o acusado ao evento criminoso.

As vítimas
Danielle
e
Brena
, em juízo, narraram a abordagem e afirmaram reconhecer os acusados. Contudo, a análise detida de seus depoimentos revela inconsistências que impedem que tais reconhecimentos, isoladamente, sustentem decreto condenatório.
Vejamos:

A vítima
Danielle
declarou que os agentes estavam de capacete, que não havia muita luz no local e que, no ato do reconhecimento, foram colocadas três pessoas para serem reconhecidas. Afirmou que, no dia posterior ao assalto, os acusados lhes foram mostrados para reconhecimento, relatando que primeiramente foram apresentados pessoalmente e, posteriormente, as fotografias. Declarou, ainda, que não havia tatuagens visíveis e que não possuía dúvidas de que os denunciados eram os mesmos que lhes foram apresentados na delegacia.

A vítima
Brena
, por sua vez, afirmou que estava na porta da casa de sua amiga Milena quando dois rapazes de capacete, em uma motocicleta do tipo CG, abordaram o grupo, sendo que o passageiro desceu armado e exigiu os celulares. Confirmou que estava escuro no local. Declarou que, antes do reconhecimento, lhes foi mostrada fotografia dos acusados, sendo apresentados pessoalmente apenas dois réus no ato do reconhecimento. Informou que conseguiu reconhecer o autor pelo rosto,
pela viseira do capacete e
pelo porte físico, e que notou tatuagem no braço daquele que desceu da motocicleta.

Observa-se, portanto, divergência relevante quanto à existência de tatuagem visível — elemento físico que, se marcante, tenderia a ser percebido de forma uniforme pelas vítimas. Enquanto Danielle afirmou expressamente que não havia tatuagens, Brena declarou ter notado tatuagem no braço do autor, ainda que o local estivesse escuro e o agente utilizasse capacete.

Mais relevante: Brena afirmou que sua amiga Milena era quem demonstrava maior segurança quanto à aparência dos acusados, registrando que “Milena foi quem mais tinha certeza da aparência”. Tal afirmação indica que sua própria convicção não se apresentava de forma absolutamente autônoma, podendo ter sido influenciada pela segurança externada pela amiga, circunstância que recomenda cautela adicional na valoração do reconhecimento.

Some-se a isso que a vítima
Milena Costa Ramos
, apontada como aquela que detinha maior segurança, não foi ouvida em juízo, de modo que o reconhecimento judicial ficou restrito às declarações de Danielle e Brena.

Cumpre ainda destacar elemento de especial relevância extraído da prova oral produzida: o policial
Michel
, ouvido em juízo, relatou que, após o roubo, os agentes de segurança avistaram transitando pela via pública dois indivíduos em motocicleta cujas características seriam semelhantes às atribuídas aos autores do delito. Procederam, então, à abordagem, ocasião em que foram colhidas fotografias dos suspeitos e anotado o respectivo endereço, tendo tais imagens sido apresentadas às vítimas, que os reconheceram como autores do roubo.

Tal circunstância é particularmente sensível, pois evidencia que o reconhecimento não se originou de identificação espontânea e autônoma das ofendidas, mas foi precedido de seleção policial prévia, com exibição fotográfica direcionada, seguida de posterior confirmação.

Esse itinerário probatório — abordagem por “semelhança”, fotografia e apresentação às vítimas — potencializa risco de indução e contaminação da memória, pois a vítima passa a associar o suspeito à fotografia apresentada, e não necessariamente à recordação original do fato, sobretudo em contexto de crime noturno, com agentes de capacete e visibilidade limitada, como descrito pelas próprias vítimas.

Assim, ainda que as ofendidas afirmem não ter dúvidas quanto ao reconhecimento, a forma como este foi construído impede que se atribua ao ato, isoladamente, o grau de certeza necessário para sustentar decreto condenatório, notadamente na ausência de elementos objetivos externos de corroboração.

Some-se, ainda, que não há estabilidade sequer quanto aos elementos objetivos periféricos do fato, pois as vítimas deste processo referiram que os agentes se evadiram em motocicleta do tipo CG, de cor preta, enquanto em peças informativas juntadas aos autos, relativas a ocorrências semelhantes na mesma localidade, há menção a veículo de cor diversa (vermelha). Ademais, consta informação de que um dos acusados possuía motocicleta de cor verde. Embora tais discrepâncias, isoladamente, não afastem a autoria, reforçam que a condenação não pode se sustentar em quadro probatório assentado quase exclusivamente em reconhecimento vulnerável.

Nesse contexto, revela-se pertinente a orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), no sentido de que as regras do art. 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova de reconhecimento. Assentou-se, ainda, que o reconhecimento constitui prova irrepetível, pois ato inicialmente falho possui potencial de contaminar procedimentos posteriores, e que eventual convencimento judicial deve apoiar-se em provas independentes e não derivadas do ato viciado.

No caso concreto, a autoria foi afirmada essencialmente com base em reconhecimento precedido de exibição fotográfica e em contexto marcado por inconsistências internas e ausência de prova autônoma de corroboração. Nessas condições, persiste dúvida razoável acerca da autoria, a qual não pode ser superada por presunções.

O processo penal exige certeza para condenar; subsistindo dúvida concreta, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II.1. DA EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU

Impõe-se, ainda, examinar a situação do corréu, que não interpôs recurso, tendo a condenação transitado em julgado em seu desfavor.

A absolvição ora reconhecida funda-se na insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, decorrente da fragilidade estrutural do reconhecimento realizado, precedido de exibição fotográfica e desacompanhado de elementos autônomos de corroboração. Trata-se, portanto, de fundamento de natureza objetiva e comum, uma vez que ambos foram denunciados pelos mesmos fatos, com base no mesmo conjunto probatório e nas mesmas circunstâncias fático-jurídicas.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. A jurisprudência tem aplicado tal dispositivo sempre que verificada identidade fático-jurídica entre os corréus e inexistência de circunstância pessoal diferenciadora que justifique soluções distintas.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, sendo objetiva a matéria e havendo identidade na situação processual dos réus, os efeitos da absolvição do recorrente devem ser estendidos aos corréus que não apelaram, nos termos do art. 580 do CPP (TJ-RJ, APL 0257014-18.2021.8.19.0001, Quinta Câmara Criminal, j. 02/02/2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que é desarrazoada a manutenção de conclusões divergentes para acusados envolvidos nos mesmos fatos, quando ausente arcabouço probatório independente capaz de justificar distinção decisória, admitindo-se a extensão da absolvição mesmo em situações posteriores ao trânsito em julgado, por força do art. 580 do CPP, em respeito aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência decisória (STJ, AgRg no AREsp 2.241.055/SP, Quinta Turma, j. 20/02/2024).

Com efeito, não se mostra juridicamente coerente reconhecer a insuficiência da prova quanto à autoria para um dos corréus e, simultaneamente, manter a condenação do outro, quando ambos foram denunciados pelos mesmos fatos, com idêntica imputação e amparo probatório comum.

Desse modo, sendo o fundamento da absolvição de natureza objetiva e comum, impõe-se a extensão de seus efeitos ao corréu, ainda que não tenha interposto recurso, nos termos do art. 580 do CPP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou provimento à apelação para absolver
JANILSON SILVA SOBRAL
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, estendendo os efeitos da presente decisão absolutória ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 20/03/2026